Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-01542
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-31
Data de publicação: 2015-03-31

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2012/1542

Acusado:
Rogério Paybrune St. Sève Marins

Ementa:
Não comunicação tempestiva à CVM de informações sobre reduções
superiores a 5% ocorridas nas participações acionárias. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar a arguição suscitada pela defesa de
nulidade do processo.

2.
No mérito, com base no art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Rogério Paybrune St. Sève Marins, Diretor de
Relações com Investidores da Metalgráfica Iguaçu à época dos
fatos, a penalidade de multa pecuniária no valor de
R$100.000,00,
pela
não
comunicação
tempestiva
de
informações sobre reduções superiores a 5% nas participações
de acionistas nas ações preferenciais emitidas pela companhia.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo
com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede
prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Alexandre Straiotto, representante
do acusado Rogério Paybrune St. Sève Marins.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Carvalho
Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1542

Acusado:
Rogério Paybrune St. Sève Marins

Assunto:
Responsabilidade do diretor de relações com investidores por não
divulgar ao mercado alteração nas participações relevantes de
acionistas no capital social da companhia (art. 12, §6o, da Instrução
CVM n.o 358/2002).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a responsabilidade
de Rogério Paybrune St. Sève Marins (“Acusado” ou “DRI”), na qualidade de diretor
de relações com investidores da Metalgráfica Iguaçu S.A. - (“Metalgráfica” ou
“Companhia”), por não divulgar ao mercado alteração nas participações relevantes
de acionistas, em infração ao disposto no §6o do art. 12 da Instrução CVM n.o 358,
de 3.1.20021.

2.
Este processo sancionador tem origem no Processo CVM no RJ2010/16453,
no qual a SEP apreciou reclamações formuladas por investidores tendo por objeto
expressivas vendas de ações preferenciais MTIG4 que diretores da Companhia
teriam realizado, ao longo do ano de 2010, sem a devida divulgação ao mercado.

3.
Após a requisição de informações à Companhia, ao Acusado e às demais
pessoas envolvidas, a SEP elaborou, em 8.2.2012, Termo de Acusação, no qual
relata a apuração dos fatos mencionados a seguir.

II.
FATOS APURADOS PELA SEP
4.
Em 22.1.2010, o diretor E. K. alienou 1.750.000 ações preferenciais MTIG4.
Tal venda, somada a anteriores, representou uma redução de 5,409% na
participação do diretor nessa espécie de ação, em comparação com aquela detida
em 3.7.2007. Em cumprimento ao disposto no §4o do art. 12 da Instrução CVM no
358/2002, o alienante comunicou à Companhia, em 25.1.2010, que havia alienado
participação acionária relevante.

5.
O DRI informou à CVM as vendas feitas por E. K. durante o mês de janeiro
de 2010, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Instrução CVM no 358/2002,
que prescreve a transmissão mensal de formulário individual descrevendo as
negociações feitas por diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnica ou consultiva criados por
disposição estatutária, bem como as negociações feitas por pessoas ligadas às
mencionadas anteriormente, tais como cônjuge, dependente e sociedade por elas
controlada direta ou indiretamente.

6.
No entanto, o DRI não fez à CVM a comunicação prevista no §6o do art. 12
da mesma Instrução, que determina a imediata divulgação ao mercado de redução
significativa na participação acionária detida por acionistas controladores, acionistas
que elegeram membro do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem
como por qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto, ou representando um mesmo interesse, que detenha 5% ou mais da
espécie de ação representativa do capital da companhia aberta. Por redução
significativa, entende-se, nos termos da regulamentação, a redução que alcançar
5% do total da espécie ou classe de ação.

7.
Em
9.3.2010,
a
acionista
controladora
Merisa
S.A.
Engenharia
e
Planejamento (“Merisa”) alienou 300.000 ações MTIG4. Essa venda, somada a
anteriores, representou uma redução de 5,0009% na participação da acionista
nessa espécie em comparação com aquela detida em 9.2.2010. Em cumprimento
ao disposto no §4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, a Merisa comunicou,
em 10.3.2010, à Companhia que havia alienado participação acionária relevante.

8.
Sendo a Merisa uma companhia ligada a membros da administração da
Metalgráfica, o DRI informou à CVM as vendas realizadas durante o mês de março,
na forma do disposto no art. 11 da Instrução CVM no 358/2002. No entanto, o DRI
não efetuou a comunicação prevista no §6o do art. 12 da mesma Instrução.

9.
Em 1.9.2010, o diretor E. K. alienou 200.000 ações MTIG4. Tal venda,
somada a anteriores, representou uma redução de 5,057% da participação do
diretor nessa espécie de ação em comparação com aquela detida em 22.1.2010.
Em cumprimento ao disposto no §4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, o
alienante comunicou, em 2.9.2010, à Companhia que havia alienado participação
acionária relevante.

10.
O DRI informou à CVM as vendas feitas por E. K. durante o mês de setembro
de 2010, na forma do disposto no art. 11 da Instrução CVM no 358/2002, mas não
efetuou a comunicação prevista no §6o art. 12 da mesma Instrução.

III.
ANÁLISE DA SEP
11.
A respeito dos fatos, a SEP destacou que o formulário individual de
negociação a que se refere o art. 11 da Instrução CVM no 358/2002 não se
confundiria com a comunicação de que trata o artigo subsequente da Instrução e
tampouco teria o condão de dispensar o envio desse comunicado.

12.
Isto porque, de acordo com a SEP, a comunicação prevista no art. 12 teria
por finalidade informar aos acionistas e ao mercado em geral a ocorrência de
alterações significativas na composição acionária da Companhia, o que não seria
alcançado por meio do envio à CVM do formulário individual, que sequer é
disponibilizado ao público investidor.

13.
Desta feita, a SEP concluiu que Rogerio Paybrune St. Sève Marins, que
ocupava à época dos fatos o cargo de DRI da Companhia, havia descumprido o
comando estabelecido no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, na medida
em que não havia comunicado à CVM e, por conseguinte, ao mercado, as
informações sobre as reduções superiores a 5% ocorridas nas participações de E.K.
(em 22.1.2010 e 1.9.2010) e Merisa S.A. (em 9.3.2010) nas ações preferenciais
emitidas pela Metalgráfica.

14.
Nos termos da Deliberação CVM no 538/2008, a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM analisou o Termo de Acusação por meio do MEMO
No012/2012/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 1.3.2012, tendo concluído que a peça
acusatória atendia aos requisitos estabelecidos na referida Deliberação.

15.
O Termo de Acusação foi oferecido pela SEP em 6.3.2012.

IV.
DEFESA
16.
O Acusado apresentou defesa em 25.4.2012, na qual alega, em síntese:

i)
a preliminar de nulidade do processo, uma vez que faltaria a
autorização do Superintendente-Geral da CVM para a abertura de inquérito
administrativo, exigida pelo art. 3o da Deliberação CVM no 538/2008;

ii)
que foi observado o disposto no §6o do art. 12 da Instrução
CVM no 358/2002, posto que não há dispositivo legal que corrobore a
opinião da SEP de que o formulário individual não teria o condão de
dispensar o envio da comunicação de que trata aquele parágrafo;

iii)
que não houve de sua parte má-fé ou desídia, uma vez que
acreditava que o envio do formulário individual supriria a efetuação do
comunicado previsto no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002;

iv)
que nos 44 anos de atuação da Companhia no mercado de
valores mobiliários, estes teriam sido os primeiros episódios de alienação
de participação acionária relevante nas ações preferenciais de emissão da
Companhia;

v)
que deve ser considerada no julgamento a ausência de
antecedentes, bem como a sua disposição para colaborar com as
investigações, de modo que a CVM não deve aplicar mais do que a pena
de advertência, caso venha a condená-lo; e

vi)

que, para não restar dúvida quanto à sua boa-fé, efetuou, em
24.4.2012, a comunicação ao mercado relativa às reduções superiores a
5% nas participações dos acionistas citados, não subsistindo mais
qualquer ilícito.

17.
O Acusado, junto com a sua defesa, propôs a celebração de termo de
compromisso. Em reunião realizada em 7.8.2012, o Colegiado decidiu, em linha
com o parecer do Comitê de Termo de Compromisso, rejeitar a proposta
apresentada.

18.
Na mesma reunião do Colegiado, o Diretor Otavio Yazbek foi sorteado
como relator do processo. Tendo em vista o término do mandato do Diretor em
31.12.2013, o processo foi redistribuído à Diretora Luciana Dias em 7.1.2014. Em
27.1.2015, o processo foi redistribuído para mim, nos termos do art. 10 da
Deliberação CVM no 558/2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
----------------------
1 “Art. 12. (...) §6o. O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela
transmissão das informações, assim que recebidas pela companhia, à CVM e, se for o caso,
às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da
companhia sejam admitidas à negociação, bem como por atualizar o formulário IAN no
campo correspondente.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2012/1542

Acusado:
Rogério Paybrune St. Sève Marins

Assunto:
Responsabilidade do diretor de relações com investidores por não
divulgar ao mercado alteração nas participações relevantes de
acionistas no capital social da companhia (art. 12, §6o, da Instrução
CVM n.o 358/2002).

Relator:
Diretor Pablo Renteria

VOTO

I.
DO OBJETO
1.
Senhor Presidente, trata-se de processo administrativo sancionador
instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP para apurar a
responsabilidade de Rogério Paybrune St. Sève Marins (“Acusado” ou “DRI”), na
qualidade de diretor de relações com investidores da Metalgráfica Iguaçu S.A. -
(“Metalgráfica” ou “Companhia”), por não divulgar ao mercado alteração nas
participações relevantes de acionistas, em infração ao disposto no §6o do art. 12 da
Instrução CVM n.o 358, de 3.1.20021.

II.
DA PRELIMINAR DE MÉRITO
2.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade do processo, que, segundo a
Defesa, resultaria da ausência de autorização do Superintendente Geral da CVM
para a instauração de inquérito administrativo, exigida pelo art. 3o da Deliberação
CVM no 538/2008. A alegação é improcedente, uma vez que o presente processo
sancionador não tem por origem inquérito administrativo, mas termo de acusação
formulado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP), com base no
disposto no art. 8o da referida Deliberação CVM no 538/2008. Cabe lembrar que,
nos termos desse dispositivo, “o termo de acusação será elaborado por qualquer
das Superintendências da CVM quando os elementos de autoria e materialidade da
infração forem suficientes para o seu oferecimento”.

3.
Destaco, ainda a propósito, que a legalidade do termo de acusação que
resultou no presente processo sancionador foi apreciada pela Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (PFE), que concluiu pela sua conformidade com os
requisitos estabelecidos na Deliberação CVM no 538/2008 (fls. 309-312).

III.
DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO
4.
Superada a preliminar, passo a examinar o mérito da acusação. Como
exposto no Relatório, Rogerio Paybrune St. Sève Marins é acusado, na qualidade de
diretor de relações com investidores da Metalgráfica, de ter descumprido o
comando estabelecido no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, uma vez
que não transmitiu tempestivamente à CVM informações sobre as reduções
superiores a 5% ocorridas nas participações dos acionistas E. K. (em 22.1.2010 e
1.9.2010) e Merisa (em 9.3.2010) nas ações preferenciais emitidas pela
Companhia.

5.
Verifica-se, nos autos, que os referidos acionistas informaram à
Companhia, nos termos do §4o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002, a
realização das aludidas reduções. No entanto, contrariamente ao prescrito no §6o
do mesmo preceito normativo, o DRI da Companhia não encaminhou tais
informações à CVM, tão logo as tenha recebido.

6.
O principal argumento aduzido pela Defesa contra a Acusação é que a
comunicação prevista no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 teria sido
suprida pela transmissão à CVM dos formulários individuais de negociação de que
trata o art. 11 da mesma instrução normativa, os quais continham informações
sobre as vendas de ações efetuadas por Merisa e E. K.

7.
No entanto, assiste razão à Acusação quando afirma que o formulário
individual de negociação a que alude o art. 11 da Instrução CVM no 358/2002 não
se confunde com a comunicação estabelecida no §6o do art. 12 da Instrução CVM
no 358/2002. Com efeito, o formulário individual tem por finalidade auxiliar a CVM
na fiscalização das negociações feitas por pessoas, como diretores, membros do
conselho de administração e do conselho fiscal, que, em razão do cargo ocupado na
companhia aberta, possuem acesso a informações privilegiadas sobre os negócios
sociais, ainda não divulgadas ao mercado. Tendo em vista esse seu escopo, o
formulário individual é recebido pela CVM para uso interno, não sendo divulgado ao
público. Além disso, o formulário deve ser preenchido sempre que uma das pessoas
visadas pela regra do art. 11 negociar ações de emissão da companhia,
independentemente da quantidade de ações negociadas.

8.
Já a comunicação de que trata o art. 12, §6o, tem finalidade e abrangência
diversas. O seu escopo é assegurar a divulgação ao mercado da aquisição ou
alienação de participações relevantes no capital social da companhia aberta. O seu
objetivo, em outras palavras, é proporcionar aos acionistas e aos investidores em
geral informações adequadas sobre as participações acionárias relevantes no capital
social e, notadamente, sobre eventuais alterações nessas participações que possam
sinalizar uma mudança na percepção que os acionistas têm sobre a companhia.

9.
Por essa razão, diversamente do formulário individual de negociação, o
comunicado do art. 12 não se restringe aos ocupantes de cargos-chaves dentro da
companhia. Destina-se, em vez disso, aos acionistas controladores, aos acionistas
que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem
como a qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em
conjunto ou representando um mesmo interesse, que atingir participação, direta ou
indireta, que corresponda a 5% ou mais de espécie ou classe de ação
representativa do capital social da companhia.

10.
Tais acionistas ou grupos de acionistas não são obrigados a realizar o
comunicado previsto no art. 12 sempre que negociam ações de emissão da
companhia aberta. Devem realizá-lo somente nas hipóteses identificadas pelo
preceito normativo, como, por exemplo, quando ocorrer elevação ou redução de
sua participação acionária em 5% do total da espécie ou classe de ação, o que pode
se dar por meio de um único negócio ou de sucessivos negócios, realizados ao
longo de diversos meses.

11.
Tudo isso me parece suficiente para afastar qualquer assimilação entre o
formulário individual, a que se refere o art. 11 da Instrução CVM no 358/2002, e o
comunicado de redução de participação acionária relevante, previsto no artigo
subsequente da instrução normativa. Vale observar, ademais, que os dois assuntos
são tratados em dispositivos distintos da instrução normativa, não havendo, a meu
ver, qualquer elemento textual que justifique a confusão na qual o Acusado teria
incorrido.

12.
Sendo assim, o fato de o Acusado ter encaminhado à CVM os formulários
de negociação referentes às alienações de ações preferenciais realizadas por E.K.

durante os meses de janeiro e setembro de 2010 e por Merisa, durante março de
2010, não teve o efeito de dispensá-lo do cumprimento do dever de transmitir à
CVM as informações sobre as reduções nas participações relevantes desses
acionistas, assim que foram recebidas pela Companhia.

13.
Por fim, outro argumento trazido pela Defesa diz respeito à boa-fé do
Acusado, que acreditava que o envio do formulário individual supriria a efetuação
do comunicado previsto no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002. Quanto a
esse ponto, convém ressaltar, além das considerações já feitas acima, que a prova
da má-fé não é indispensável para a configuração da infração em apreço. Basta,
para esse fim, que se verifique, como no presente caso, que o DRI não diligenciou
no sentido de cumprir a obrigação que lhe impunha o preceito contido no §6o do
art. 12 da Instrução CVM no 358/2002.

14.
Por todo exposto, considero que restou configurada a infração ao §6o do
art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 na medida em que o Acusado deixou de
transmitir tempestivamente à CVM informações sobre as reduções superiores a 5%
ocorridas nas participações dos acionistas E. K. (em 22.1.2010 e 1.9.2010) e
Merisa (em 9.3.2010) nas ações preferenciais emitidas pela Companhia.

IV.
DA FIXAÇÃO DA PENA
15.
Passo então a fundamentar a fixação da penalidade aplicável ao Acusado.
Nesse tocante, tomo por base inicial o julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/3262, ocorrido em 6.12.2011, no qual, de maneira
análoga ao presente processo, apreciou-se a responsabilidade do DRI de
determinada companhia aberta pela infração ao disposto no §6o do art. 12 da
Instrução CVM no 358/2002. Naquela oportunidade, o Diretor-Relator votou pela
aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No entanto, por
maioria de votos, o Colegiado aplicou a pena de advertência, por considerar que,
naquele caso, havia diversas circunstâncias atenuantes e nenhuma agravante.

16.
Voltando ao presente julgamento, entendo que, diversamente do
precedente, há, neste caso, duas circunstâncias agravantes. A primeira é que o
Acusado descumpriu a regra estabelecida no §6o do art. 12 da Instrução CVM no
358/2002 não apenas uma vez, mas três vezes ao longo de 2010. Trata-se, como
se observa, de comportamento reiterado que, como tal, enseja a aplicação de
penalidade proporcional.

17.
A segunda circunstância agravante é o fato de o Acusado não ter corrigido
as falhas cometidas tão logo tenha sido cientificado pela SEP sobre a sua
ocorrência. Com efeito, consta dos autos que a SEP enviou, em 17.6.2011, ao
Acusado o Ofício/CVM/SEP/GEA-4/No106/2011, no qual ressaltou que as
comunicações exigidas pelo §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 não
haviam sido realizadas. No entanto, o DRI apenas sanou as irregularidades,
procedendo à divulgação dos comunicados, em 24.4.2012, ou seja, após ter sido
intimado para apresentar defesa neste processo administrativo sancionador. Por
conta dessa inércia, o Acusado manteve às escuras os acionistas minoritários por
longo período de tempo, impedindo-os de tomar conhecimento tempestivamente
das mutações que haviam ocorrido na composição acionária da Companhia.

18.
Em contrapartida, o Acusado argumenta em sua defesa que, no caso de
condenação, a penalidade deveria ser atenuada tendo em vista a ausência de
antecedentes e de má-fé. Ressalta, a propósito, que não realizou as comunicações
exigidas no §6o do art. 12 da Instrução CVM no 358/2002 porque acreditou que o

envio à CVM dos formulários mensais de negociação bastava. Alega ainda nesse
sentido que nunca antes de 2010 haviam ocorrido alienações de participações
acionárias relevantes na Companhia.

19.
Embora a ausência de antecedentes deva, a meu ver, ser levada em
consideração, não concordo com as demais considerações feitas pelo Acusado.
Como reconhece em sua defesa, o Acusado é DRI da Metalgráfica desde 1988.
Cuida-se, portanto, de um executivo experiente e familiarizado com os deveres
impostos pela regulamentação da CVM. Por essa razão, não considero aceitável a
sua alegação de que desconhece a significativa diferença que existe entre o
formulário mensal de negociação de que trata o art. 11 da Instrução CVM no
358/2002 e o comunicado de alienação de participação acionária relevante, previsto
no artigo subsequente da mesma instrução normativa.

20.
Com base nessas considerações, voto, com base no art. 11 da Lei no
6.385, de 1976, pela condenação de Rogerio Paybrune St. Sève Marins, à época
dos fatos DRI da Metalgráfica, à pena de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), por não ter comunicado tempestivamente à CVM informações sobre as
reduções superiores a 5% ocorridas nas participações dos acionistas E.K (em
22.1.2010 e 1.9.2010) e Merisa S.A. Engenharia e Planejamento (em 9.3.2010) nas
ações preferenciais emitidas pela Companhia, em infração ao disposto no §6o do
art. 12 da Instrução CVM no 358/2002.

É como voto.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2015.

Pablo Renteria
DIRETOR-RELATOR
---------------------
1 “Art. 12 (...) §6o. O Diretor de Relações com Investidores é o responsável pela transmissão das informações, assim que recebidas pela
companhia, à CVM e, se for o caso, às bolsas de valores ou às entidades do mercado de balcão organizado em que as ações da companhia
sejam admitidas à negociação, bem como por atualizar o formulário IAN no campo correspondente.”

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/1542 realizada no dia 31 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/1542
realizada no dia 31 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/1542 realizada no dia 31 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado
do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação da penalidade de multa pecuniária, nos termos do voto do
Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que o acusado punido poderá
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE